Tribunal: TJDFT
Processo: 0743117-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0743117-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROGERIO LUIS BORGES DE RESENDE, MARIA JOVINA LINO DE MIRANDA, MARIA JULIA DA ANUNCIACAO RODRIGUES, MARIA LUCIA COSTA QUADRELLI, MARIA LUCIA ANDRADE DE SOUSA, MARIA LEUZA PESSOA DE OLIVEIRA, MARIA LINA AMARO DE BRITO, MARIA LUCIA BARROS LIMA, MARIA LUCIA CARDOSO DOS SANTOS, MARIA LUCIA DA SILVA MENDES, MARIA LOURDES RIBEIRO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, rejeitou a pretensão do Distrito Federal de compensar as perdas salariais decorrentes dos expurgos inflacionários (84,32%) com os reajustes posteriormente concedidos aos servidores exequentes. O agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para proceder a novo cálculo dos valores em cumprimento individual de sentença relativa ao pagamento dos percentuais decorrentes dos expurgos inflacionários promovidos pelo Plano Collor sobre o vencimento dos exequentes, mas não admitiu a compensação com reajustes concedidos aos servidores; 2) o reconhecimento ao direito à compensação decorre da própria lei que respaldou a pretensão dos exequentes, já que eles obtiveram o direito de ter seus vencimentos reajustados em conformidade com o regime da Lei 38/89 (em que há expressa subordinação da sistemática de reajustes ao instituto da data base, com formal previsão de dedução do quanto pago a título de antecipação); 3) se o Judiciário entende que os servidores têm direito às diferenças decorrentes do regime da Lei 38/89 até a revogação da mencionada norma, para guardar coerência, deve igualmente reconhecer o direito de compensação dos reajustes deferidos, inclusive na data base, como decorrência direta da mencionada lei; 4) no mesmo sentido da lei anterior, a Lei Distrital 117/90, nos seus arts. 1o e 2o, determinou expressamente a compensação dos reajustes concedidos a qualquer título; 5) há que se abater o reajuste deferido pelos Decretos 12.728/90 e 12.947/90, que concederam, respectivamente, aumentos a título de antecipação, nos percentuais de 30% e 81% a todos os servidores, prevendo expressamente o direito de compensação, levando em conta todas as perdas, bem como as antecipações, ocorridas no período; 6) não há a mínima violação à coisa julgada, ao contrário, revela-se o exato cumprimento da coisa julgada, na medida em que aos exequentes foi deferido o recebimento do reajuste com base na Lei 38/89 e a compensação é decorrência expressa e direta da referida lei; 7) extrai-se dos precedentes do STJ, especialmente dos recetíssimos AgInt no AREsp 869.431/DF e AgInt no AREsp 465.900/DF, que o direito de suscitar a compensação, no caso concreto, não depende de haver sido alegado na fase de conhecimento, bem como que não há ofensa alguma à coisa julgada no procedimento; 8) a compensação evita o enriquecimento injustificado dos exequentes, nos termos do art. 884 do CC, pois mesmo cientes de sucessivos reajustes salariais, promovem execução como se a sua remuneração houvesse ficado “congelada” por mais de 30 anos, em expressivo prejuízo do erário; 9) os próprios exequentes concordaram com a compensação no processo de origem; 10) constou do acórdão dos embargos à execução (processo 0016151-93.2015.8.07.0018) o direito, ao menos, de compensação dos reajustes posteriores à sentença. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja reconhecido o direito de compensação com todos os reajustes deferidos aos exequentes ou, ao menos, do direito de compensação com os reajustes posteriores à sentença. Sem razão, a princípio, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não há risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. De início, acerca da possibilidade de compensação das perdas salariais dos servidores com reajustes posteriores, constou do acórdão da apelação interposta contra sentença que rejeitou a impugnação do Distrito Federal ao cumprimento de sentença (ID 194990194 do processo referência): “(...) 1. É possível a compensação, na fase de cumprimento de sentença, dos reajustes posteriores à março/90 com o índice de 84,32% concedido aos servidores públicos distritais. Contudo, os aumentos devem ser supervenientes a sentença, na forma do art. 475-L, VI, CPC/73 e art. 525, §1o, VII, CPC/2015, porque aqueles anteriores e existentes ao seu tempo, deveriam ser alegados na fase cognitiva. (...)” (Acórdão 1330606, 0016151-93.2015.8.07.0018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2021, publicado no PJe: 15/04/2021.) Destaco o seguinte trecho do voto do e. Relator, in verbis: “(...) o direito ao abatimento dos reajustes posteriormente concedidos aos embargados pode ser discutido na impugnação sem implicar ofensa à coisa julgada, mas apenas nos casos em que houver reestruturação posterior da carreira dos servidores distritais em que foram atribuídos aumentos por meio de legislação específica, desde que supervenientes à sentença. Assim, para admitir-se a compensação pretendida, impõe-se que os aumentos sejam posteriores ao índice inflacionário que se pretendeu aplicar nos vencimentos e, ainda, que eles sejam alegados no processo de conhecimento e até a sentença, nos casos em que a revisão ou aumentos foram concedidos ao tempo do processo. No caso dos autos, a compensação pretendida refere-se aos aumentos atribuídos pelas Leis Distritais 38/89 e 117/90, Decretos Distritais nos 12.728/90 e 12.947/1990. A sentença meritória foi proferida em outubro de 2005 (8603265 - Pág. 1) e a decisão do STJ que afastou a limitação temporal do reajuste é de abril de 2010 (ID 8603268 - Pág. 12). Portanto, as decisões judiciais são muito posteriores aos aumentos cuja compensação ora é pretendida, razão pela qual a pretensão recursal fundamenta-se em aspectos que eram passíveis de alegação e discussão na fase cognitiva. Uma vez não debatida a matéria ao tempo do processo cognitivo, não é possível o acolhimento da pretensão do DISTRITO FEDERAL para trazê-las à baila na fase de cumprimento da sentença. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.235.513/AL, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, ao tratar de reajustes salariais relativos a servidores federais, com aplicação análoga aos Distritais, entendeu ser possível a compensação do índice de reajuste assegurado ao servidor público com índices concedidos em leis posteriores, desde que supervenientes à última oportunidade de defesa na fase de conhecimento (...)” Ocorre que há precedentes jurisprudências recentes no sentido de permitir a compensação das perdas salariais com reajustes posteriores, ainda que tal matéria não tenha sido alegada na fase de conhecimento, sem que isso caracterize violação à coisa julgada. Nesse sentido: “(...) 1 – Cumprimento de sentença. Ação Coletiva n° 2000.01.1.104137-3 (PJE 0013136- 95.2000.8.07.0001). Na ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA, em substituição processual de seus filiados, o Distrito Federal foi condenado a incorporar nos proventos dos substituídos as perdas remuneratórias oriundas do Plano Collor, relativamente ao IPC dos meses de março, abril, maio e junho de 1990, bem como a pagar as diferenças vencidas. 2 – Dedução de aumentos. Possibilidade. A Lei Distrital no 117, de 13/07/1990, dispõe que o percentual de reajuste mensal para remuneração dos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, deve ser declarado, por meio de decreto. Ademais, estabelece, de forma expressa, a possibilidade de abatimento dos aumentos de remuneração concedidos. Os Decretos Distritais no 12.728/1990 e no 12.947/1990, editados em razão do permissivo da Lei no Distrital 117/1900, concederam reajustes salariais, nos percentuais, respectivamente, de 30% e de 81%. 3 – Superior Tribunal de Justiça. Tema Repetitivo no 476. Distinção. O próprio STJ, ao julgar o AgInt no AREsp 465.900/DF, apreciando o tema relativo à compensação das perdas inflacionárias (84,32%) com os reajustes concedidos em normas posteriores, estabeleceu a distinção (distinguishing) em relação ao precedente vinculante e assentou entendimento de que, no caso específico dos servidores distritais contemplados pelo título judicial proferido na Ação Coletiva n° 0013136- 95.2000.8.07.0001, é possível a compensação, ainda que as normas pelas quais foram concedidos os reajustes tenham sido editadas anteriormente ao trânsito em julgado da sentença exequenda e que a matéria não tenha sido alegada na fase de conhecimento. (...)” (Acórdão 1882485, 0709376-60.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no PJe: 05/07/2024.) “(...) 1. O feito fundamenta-se em título executivo judicial extraído da ação coletiva n. 0013136-95.2000.8.07.0001, ajuizada pelo SINDIRETA/DF com o objetivo de ver reconhecido o direito dos servidores substituídos à reposição remuneratória por perdas decorrentes do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44% relativos ao IPC de março a junho de 1990. Referida ação coletiva tramitou perante o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e transitou em julgado em 27/11/2008. 1.1. Em casos tais, firmou-se o entendimento de não haver que se falar em violação à coisa julgada ou à legalidade, sendo ‘lícita a compensação dos reajustes específicos concedidos pelo Distrito Federal às diversas carreiras do funcionalismo outorgados pelo Decreto no 12.728/90 e outros atos normativos, em reposição da inflação monetária ocorrida no ano de 1990, sob pena de percepção de valores superiores aos efetivamente devidos, o que importaria enriquecimento sem causa do servidor público’ (TJDFT. Acórdão 1383726, APC 07045495420218070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 3/11/2021, DJE 17/11/2021). 2. ‘( ) a Primeira Turma decidiu alterar o entendimento sobre a matéria, concluindo que, a despeito de o Distrito Federal não ter requerido em momento oportuno a compensação, diante da quantidade de ações judiciais similares à presente, do número de servidores que irão perceber valores sabidamente indevidos, bem como da atual conjuntura econômica em que se encontra o ente federado, a questão deve ser tratada concretamente, a fim de que seja adotada conclusão, ainda que excepcional, que justifique a prevalência de princípios que asseguram valores mais elevados do que a segurança jurídica. 3. Assim, concluiu a Primeira Turma que não se pode admitir que determinada parcela de servidores seja beneficiada com enriquecimento sem causa em detrimento do erário, com graves prejuízos e consequências para a coletividade, pois o interesse particular não pode prevalecer sobre o interesse público e o bem comum, sendo certo, que, ao final, é a sociedade que suportará ( )’ (AgInt no AgInt no REsp 1.451.793/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. 24/09/2019, DJe 17/10/2019). (...)” (Acórdão 1790342, 0705781-04.2021.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 05/12/2023.) “(...) 4. Quanto à possibilidade de compensação dos reajustes salariais reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado com os reajustes posteriores, a partir do julgamento do AgInt no AREsp n° 465.900/DF, ocorrido em 08/02/2018, o tema foi revisitado pelo STJ, a fim de conferir um tratamento concreto para o caso e evitar o enriquecimento sem causa dos servidores em prejuízo do Erário (distinguishing em relação aos precedentes anteriores), passando a permitir a compensação dos reajustes concedidos pelo Distrito Federal mesmo antes do trânsito em julgado da ação coletiva, ainda que não tenha o Ente Distrital invocado tal questão na fase de conhecimento. 5. Nos termos do que concluiu o Tribunal da Cidadania, não se pode admitir que determinada parcela de servidores seja beneficiada com enriquecimento sem causa em detrimento do Erário, com graves prejuízos e consequências para a coletividade, mormente considerando que o interesse particular não pode prevalecer sobre o interesse público e o bem comum, sendo certo, que, ao final, é a sociedade que suportará os ônus correspondentes. 6. A concessão dos reajustes salariais reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, assegurados com a finalidade de recomposição salarial, sem a respectiva compensação com os reajustes autorizados pelos Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90 com o mesmo objetivo, implicaria bis in idem, caracterizando um enriquecimento sem causa dos exequentes. (...)” (Acórdão 1732458, 0703515-10.2022.8.07.0018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/07/2023, publicado no PJe: 03/08/2023.) “(...) 4. A ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001) reconheceu o direito dos servidores distritais vinculados ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF – SINDIRETA/DF à reposição das perdas decorrentes do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28/44%, relativas ao índice de preço ao consumidor - IPC - de março, abril maio e junho/1990. 5. É possível alegar a compensação como matéria de impugnação ao cumprimento de sentença, desde que superveniente ao trânsito em julgado da sentença (CPC, art. 535, VI. 6. Os reajustes salariais posteriores promovidos pelos Decretos no 12.728/1990 e no 12.947/1990, decorrentes das Leis Distritais no 38/1989 e no 117/1990, devem ser compensados com os valores a serem recebidos a título de reposição das perdas da inflação do Plano Collor I, sob pena de enriquecimento ilícito dos substituídos. 7. O STF, ao julgar a Reclamação 2627, posterior ao REsp 849.557, reafirmou a jurisprudência daquela Corte no sentido de que o reajuste pleiteado é devido somente até 23/7/1990, data da promulgação da Lei Distrital no 117/1990, que revogou a Lei Distrital no 38/1989. (...)” (Acórdão 1722384, 0704531-96.2022.8.07.0018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2023, publicado no PJe: 07/07/2023.) “(...) 2. Muito embora tenha sido reconhecido aos servidores públicos do Distrito Federal o pagamento de diferenças salariais decorrentes do reajuste de "Plano Collor", correspondente aos percentuais relativos aos meses de abril a junho de 1990, anteriormente ao trânsito em julgado da sentença exequenda, houve a promulgação dos Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90, os quais tiveram justamente por finalidade instituir os reajustes salariais de forma a compensar as perdas decorrentes dos planos econômicos. 3. A questão relativa à compensação de valores com os aumentos concedidos pela Administração Pública, inicialmente, foi objeto de tese em sede de recurso repetitivo (Temas 475 e 476), em que a Corte Superior declarou ser possível a compensação do índice de reajuste assegurado ao servidor público com os concedidos tão somente em leis posteriores à última oportunidade de alegação da objeção de defesa no processo cognitivo. 4. Contudo, a matéria mereceu nova interpretação jurídica, sob a metodologia do disntinguishing, no sentido de que, em razão da elevada quantidade de ações similares, do significativo número de servidores que iriam perceber valores decorrentes dos expurgos, bem como da atual conjuntura econômica em que se encontrava o Distrito Federal, além da necessária observância da segurança jurídica e para evitar o bis in idem e o enriquecimento indevido, é possível a compensação dos reajustes concedidos pelo Distrito Federal mesmo antes do trânsito em julgado da referida ação coletiva, ainda que não tenha o ente distrital invocado tal questão na fase de conhecimento (AgInt no AREsp 465.900/DF). 5. Assim, se os Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90 tiveram justamente por finalidade instituir os reajustes salariais de forma a compensar as perdas decorrentes dos planos econômicos, é possível no cumprimento de sentença fazer a compensação dos reajustes concedidos ainda que tal matéria não tenha sido expressa na fase de conhecimento, sem que tal configure violação à coisa julgada. 6. O Supremo Tribunal Federal na Reclamação no 2627 decidiu que o reajuste no percentual de 84,32% relativo ao Plano Collor, reconhecido por decisão judicial em favor de servidores do Distrital Federal, só é devido até 23/7/90, data do advento da Lei Distrital no 117/90, que revogou a Lei Distrital no 38/89. 7. Assim, levando em consideração que o direito dos Autores está limitado ao período estabelecido pela E. Suprema Corte e, ainda, que a compensação entre a recomposição salarial decorrente do Plano Collor com os reajustes de 30% e 81%, concedidos pelos Decretos n° 12.728/90 e 12.947/90, observa-se que não há valores a serem incorporados ou diferenças a receber. (...)” (Acórdão 1719245, 0702777-22.2022.8.07.0018, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/06/2023, publicado no PJe: 05/07/2023.) Sendo assim, entendo, ao menos nesta fase processual, que há fundamento relevante para a compensação das perdas salariais dos exequentes com os reajustes concedidos pelos Decretos 12.728/90 e 12.947/90. Todavia, não há risco de dano iminente ao agravante, uma vez que o Juízo a quo, em 10/10/2024, determinou que se aguarde o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento para que, então, o feito tenha prosseguimento na origem, in verbis: “(...) O réu informa que interpôs o Agravo de Instrumento n° 0743117-91.2024.8.07.0000 em face da decisão de ID 203353586, a qual a compensação dos reajustes posteriores. Contudo, não apresentou argumentos novos capazes de modificar o entendimento antes manifestado, portanto, mantida a decisão agravada. Em razão do objeto do recurso, aguarda-se o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n° 0743117-91.2024.8.07.0000. Sendo desprovido o recurso, manifestem-se as partes acerca dos cálculos apresentados.” (ID 214054065 do processo referência) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator